Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Alega a recorrente que inicialmente ingressou com a ação na 2a Vara Cível de Sobradinho, mas que aquele juízo declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do TJDFT que, por conseguinte, declinou da competência para um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF. Acrescenta que o juízo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública declarou sua incompetência absoluta em razão da ausência de órgãos públicos no polo passivo e declinou da competência para 2a Vara Cível de Sobradinho, que determinou a inclusão do Distrito Federal e do DETRAN no polo passivo e encaminhou os autos, novamente, para o Juizado de Fazenda Pública que, finalmente, extinguiu a ação. Informa que a ação se refere a pendência de débitos e documentação de veículo subtraído por um prestador de serviço após desavença comercial, que não tem qualquer interesse em providenciar a regularização do veículo. Acrescenta que o veículo foi apreendido pelo DETRAN/BA em 2014 e leiloado em 2020, mas que ainda está registrado em seu nome (o veículo e os débitos), razão pela qual se faz necessária a participação dos órgãos públicos na demanda. Requer a cassação da sentença e o regular processamento do feito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49391771). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas pelo DENTRAN e DISTRITO FEDERAL (ID 49391777). Os requeridos EDUARDO DOS SANTOS VITORIO JUNIOR e PAULO FERREIRA BRITO não apresentaram contrarrazões.
3. No caso, se reconhecida a responsabilidade do litisconsorte pessoa física pelo cometimento das infrações de trânsito, a transferência do veículo e da pontuação gerada é de responsabilidade do DETRAN/DF, o que justifica sua legitimidade no polo passivo. Trata-se de litisconsorte passivo facultativo, uma vez que os efeitos da sentença irão repercutir diretamente na esfera jurídica do órgão distrital mantenedor do sistema e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1303069, 00233959020168070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No que toca à legitimidade passiva do Distrito Federal, discussões acerca de débitos e inclusão/exclusão de nomes de devedores da dívida ativa dizem respeito ao ente público, que também deve compor o polo passivo da presente ação.
5. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade da apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.